Tribunal: STF
Processo: HC 246265
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 895.391/PR.



     2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados, no âmbito da “Operação Fauda”, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput, e § 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa majorada pela conexão com outras organizações do mesmo gênero); 297 (falsificação de documento púbico) e 299, caput, ambos do Código Penal (falsidade ideológica); e 1º, caput, e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro majorada pelo seu cometimento reiterado) (processo nº 0025017-43.2021.8.16.0014, da 2ª Vara Criminal de Londrina/PR). 



     3. A defesa protocolou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. 



     4. No STJ, o ministro relator não conheceu do writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



     5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia da prova relativa ao material extraído do aparelho celular da corré Márcia. Aduzem que “não restam dúvidas que a extração do aparelho celular foi o elemento nevrálgico para o desencadeamento das demais medidas cautelares que deram lastro à exordial acusatória.”  Argumentam que a cadeia de custódia da prova quanto ao referido meio de obtenção de prova (aparelho celular), restou totalmente comprometida quando juntado os elementos informativos (fotos das conversas do WhatsApp), sem a devida perícia através de software forense, mas tão somente o print screen da tela manualmente. Defendem que “essa ausência de preservação da cadeia de custódia, é reconhecida pela própria Polícia Civil, que informou, na mov. 37.1, dos autos da Quebra de Sigilo nº 0025536- 18.2021.8.16.0014, ao afirmar ter havido falha durante a extração de dados pelo software forense Cellebrite, fazendo-o de forma manual.” Repisam que a análise das conversas existentes no referido aparelho celular se deu de forma manual, sem a passagem por um dispositivo forense, através do manuseio de perito especializado, inviabilizando conferir grau de originalidade e autenticidade às conversas extraídas. Mencionam precedentes da Corte. 



     6. Buscam a concessão da ordem para “declarar a nulidade das conversas extraídas do aparelho celular da corré MÁRCIA, em razão da violação à cadeia de custódia da prova digital.”



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. Tendo em vista os arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, observa-se que por meio de um procedimento formal e técnico, garante-se que a evidência ou vestígio prossiga durante a investigação e instrução criminal sem qualquer interferência externa capaz de macular sua integridade e colocar em risco a licitude da prova. Em outras palavras, a cadeia de custódia visa assegurar a idoneidade da prova.1 A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. 



    8. No caso vertente, o Tribunal de Justiça, aludindo aos principais trechos do pronunciamento do Juízo de origem, pelo qual afastada a alegada nulidade, confirmou a visão adotada a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Da mesma forma que a nulidade aventada anteriormente, tem-se que esta também foi devidamente afastada pelo magistrado singular, sob os seguintes fundamentos: “Em relação à suposta quebra da cadeia de custódia digital, pela extração de dados do aparelho de telefone celular da ré Márcia, anote-se, com autorização dela própria, observo que tal situação já foi analisada quando da análise das defesas preliminares oferecidas pelos acusados e saneamento do processo, tendo este Juízo, naquela oportunidade, afastado o pedido de reconhecimento da nulidade da prova, ante a ausência de elementos indicativos de adulteração dos dados extraídos e, portanto, de prejuízo para a defesa.” Destaque-se que por ocasião da decisão saneadora o magistrado singular afastou esta alegação, consignando: 



    “Os denunciados Pedro e Roseleia pugnaram pela declaração de nulidade das provas apresentadas juntamente com a denúncia, ao argumento de que ilícitas e juntadas sem observação quanto a cronologia, não preservando a cadeia de custódia da prova. Contudo, verifica-se que os elementos de prova que acompanham a inicial acusatória foram juntados cronologicamente nos autos e demonstram a relação existente entre os acusados e os demais membros da organização criminosa. Inobstante a argumentação exposta, não há comprovação de que houve adulteração dos dados ou qualquer outro tipo de interferência que viesse a contaminar as provas, restando, assim, afastada a preliminar arguida.” 



    Veja-se assim, que ao contrário do alegado não se vislumbra a alegada quebra da cadeia de custódia, vez que o aparelho foi apreendido na posse da corré MÁRCIA e desbloqueado com sua autorização, bem como autorizada a extração de seus dados pela mesma. E procedida a extração dos dados, estes foram integralmente exportados e disponibilizados à defesa, bem como apensados na denúncia. Importante consignar-se que no processo penal aplica-se o princípio do ou seja, de pas nullité sans grief, que não existe nulidade sem que se comprove o prejuízo sofrido (art. 563 do CPP). 



    E no caso inexiste até o momento comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelos pacientes, limitando-se os impetrantes a tecerem conjecturas acerca de que não se pode ter certeza da integridade da prova. 



    Conforme esclarecido pelo Ministério Público em sua manifestação (mov. 1384.1, autos nº 0025017-43.2021.8.16.0014): 



    [...]



     De outro lado, saliente-se que a estreita via eleita não se presta para incursão em aspectos do processo que demandem dilação probatória, valoração do conjunto de provas produzidas e/ou incursão no mérito da causa, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal. 



    Desta feita, inexiste nulidade a ser declarada neste tocante. Corroborando o posicionamento ora adotado, destaco trecho do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça que analisa com propriedade o caso, o qual adoto como razões de decidir (mov. 18.1 – TJ): 



    3. Cumpre esclarecer que os pacientes são acusados de integrar suposta organização criminosa, chefiada, em tese, pelo paciente João Cláudio Ciuffa, voltada à prática de delitos de lavagem de dinheiro, extorsão, estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso, falsidade ideológica, com o fim de se apoderarem, por meio de documentos falsos e com divisão de tarefas, de bens móveis e imóveis do narcotraficante da região de Novo Mundo/MS Adib Kadri e sua esposa Camila Kadri, para em seguida vendê-los. 



    3.1 Ao que consta nos autos, as pessoas de Adib e Camila Kadri estão desaparecidos desde janeiro de2018, havendo fortes indícios de terem sidos mortos no Paraguai por facção criminosa rival (Família Molina), situação, porém, não confirmada nos autos. 



    3.2 É importante esclarecer que a corré Márcia Soares Humenhuk, em 18/05/2021, foi presa em flagrante pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO quando estava no 3º Tabelionato de Notas de Londrina, tentando outorgar procuração a terceiros, mediante ouso de documento falso em nome de Camila Wazlawick. Com isso, iniciou-se a investigação criminal, denominada “Operação Fauda”, que culminou na identificação dos supostos envolvidos no esquema criminoso. No curso do inquérito policial, o Ministério Público pleiteou a prisão temporária dos investigados e outras medidas cautelares, as quais foram deferidas, sendo apreendidos vários documentos falsos. 



    4. Em relação às nulidades arguidas pelos impetrantes, infere-se que todas foram afastadas, de maneira fundamentada, pela autoridade impetrada, como bem consignou o Excelentíssimo Desembargador Relator da decisão liminar.(...) 



    4.2 Como se pode observar, a autoridade judiciária afastou as nulidades arguidas com base em elementos concretos contidos nos autos, de modo que não se vislumbra ausência ou precariedade na fundamentação expendida, tampouco qualquer eiva a ser reparada por meio de habeas corpus. 



    4.3 Vale frisar que a arguição de ilicitude da prova pela via estreita do writ, demanda a comprovação certa e inequívoca do alegado, sem a qual não há se cogitar em declaração de nulidade de toda a ação penal, como pretendem os impetrantes. Pois, como cediço, o habeas corpus constitui ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, o que inviabiliza o exame aprofundado de provas.” [...] (grifos nossos)



    9. No STJ, assentou-se a ausência de ilegalidade. Eis o que constou do acórdão impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONSTATADA. INCURSÃO EM CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. 



    2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhuma circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia ou de indícios de adulteração dos elementos obtidos a partir do aparelho celular da corré Márcia, que foi apreendido em sua posse e desbloqueado com sua autorização, bem como autorizada a extração de seus dados pela mesma. E a revisão desse entendimento implica incursão em conteúdo fático-probatório, providência inviável no âmbito desta Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (disponível para acesso público no site do STJ)



    10. Conforme se observa, não existem evidências que sugiram violação na cadeia de custódia ou qualquer indício de manipulação dos dados coletados do aparelho celular da corré Márcia, o qual foi apreendido diretamente com ela e desbloqueado mediante sua permissão, além de ter tido a extração de dados expressamente autorizada pela mesma. Conclui-se, nos limites cognitivos próprios da ação de habeas corpus, que houve o estabelecimento de procedimento regrado e formalizado, documentando a cronologia da prova colhida, permitindo-se a posterior verificação e o contraditório em juízo, no curso da instrução criminal. A alegação de que a coleta dos dados tenha sido realizada de forma manual não implica, necessariamente, invalidade do procedimento, não restando demonstrado qualquer indício de adulteração da prova. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Membro do Primeiro Grupo Catarinense. Organização criminosa de elevada periculosidade. Alegação de quebra de cadeia de custódia não demonstrada. 4. Agravo improvido.



    (HC nº 240.584-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.06.2024, p. 20/06/2024; grifos nossos)



    11. Ademais, a matéria articulada não é passível de ser analisada com profundidade no âmbito da via estreita do Habeas Corpus, posto que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência do STF: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 231.635-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 09/10/2023)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.054-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifos nossos)



    12. A par disso, conforme pontuado pela Tribunal de origem, “inexiste até o momento comprovação de qualquer prejuízo sofrido pelos pacientes, limitando-se os impetrantes a tecerem conjecturas acerca de que não se pode ter certeza da integridade da prova.” A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    13. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator




1  BARROSO, Darlan. Lei Anticrime Comentada (13.964/2019). SRV Editora LTDA, 2020. E-book. ISBN 9786555591897. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555591897/. Acesso em: 10 mai. 2024.